Tribunal: TJDFT
Processo: 0736676-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736676-02.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MARIA JOSE DE SOUSA CARDOSO AGRAVANTE: JOAN LUIZA DIAS DE ALECRIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAN LUIZA DIAS DE ALECRIM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução que move em face de MARIA JOSÉ DE SOUSA CARDOSO (processo n. 0715906-98.2020.8.07.0007), que deferiu em parte o pedido de penhora sobre a remuneração da devedora, determinando-a no percentual de 5% (cinco por cento). A recorrente alega, em suma, que o percentual deferido é ínfimo para a satisfação do crédito e diante das necessidades da exequente, ao passo que a executada tem condições financeiras suficientes para suportar penhora incidindo sobre 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos mensais até a quitação do débito, citando precedentes judiciais em seu socorro. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, por satisfeitos os requisitos exigíveis, para a referida majoração do percentual sobre os proventos da agravada. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da possibilidade de penhora incidente sobre verbas salariais em importe que não comprometa a subsistência do devedor. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar seja adiantada a pretensão recursal, para o que não é suficiente, com a devida vênia, a alegação de que “a iminência de comprometimento da subsistência da credora e de sua família que por três anos amarga os prejuízos materiais causados pela agravada”. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator